Tribunal: TCU
Processo: 008.757/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 9149872021 e códigoUasg 925215 (Objeto: Execução da obra de pavimentação da Rodovia PE-033, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, mediante Contrato de Repasse firmado entre o Governo Federal (Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal) e o Governo do Estado de Pernambuco, com objetivo de melhorar a infraestrutura rodoviária regional. A representação denuncia falhas na fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU), ausência de licenciamento ambiental completo, carência de documentos de segurança do trabalho, baixa execução física em contrato anterior semelhante, e risco iminente de dano ao erário federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 7175/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na execução do Contrato de Repasse 914987/2021/MDR/CAIXA, celebrado entre a União e o Governo do Estado de Pernambuco, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), com interveniência da Caixa Econômica Federal (CEF), que tem por objeto a execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia PE-33, trecho entre PE-060/acesso à Mercês, extensão de 8,66 km, no Estado de Pernambuco; Considerando que o representante não possui legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções; Considerando que a representação não está acompanhada de suficientes indícios de irregularidades ou ilegalidades que demandem pronta atuação fiscalizatória deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.757/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.